Tribunal: TJDFT
Processo: 0709652-21.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que declarou a incompetência do juizado especial cível para análise e julgamento da demanda, em razão da complexidade da causa.
2. Sustenta a recorrente, em síntese, ausência de complexidade. Ressalta que há inúmeros julgados das Turmas Recursais sobre o tema. Pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a preliminar de incompetência, em razão da complexidade da matéria, e no mérito sejam julgados procedentes os pedidos da exordial.
3. No caso em espécie, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos artigos 2o e 3o do CDC.
4. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito.
5. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos no âmbito dos Juizados Especiais. As provas colacionadas ao feito são suficientes à compreensão e solução da lide.
6. Além disso, não há necessidade de perícia contábil quando a mera apresentação de cálculos aritméticos é suficiente para dirimir a contenda.
7. Preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa afastada, firmando-se a competência dos juizados especiais cíveis para apreciação do feito.
8. Inviável aplicar, na espécie, a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário dar prosseguimento ao procedimento, inclusive com a citação da parte ré (ID 21835998)
9. Por todo o exposto, a anulação da sentença e a devolução do processo ao juízo de origem, é medida que se impõe.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para determinar o regular prosseguimento do feito.
11. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.